Tribunal: TJSP
Processo: 0000174-97.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000174-
97.2016.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante THIAGO JESUS DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000174-97.2016.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 2/9
Apelação criminal no 0000174-97.2016.8.26.0438
Penápolis
Apelante: Thiago Jesus dos Santos
41.246
1. Thiago Jesus dos Santos foi condenado
como incurso no artigo 306, “caput”, da Lei no 9.503/97, às penas
de sete meses de detenção em regime inicial aberto, e ao
pagamento de onze diárias de multa, no valor mínimo legal, bem
como à proibição/suspensão de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da
pena corporal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária (fls.
176/180). Inconformado, apela o acusado. Pleiteia, em suma, sua
absolvição por insuficiência probatória, uma vez que, a despeito do
resultado do teste de alcoolemia ao qual foi submetido, não há nos
autos elementos seguros capazes de atestar que estava gerando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000174-97.2016.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 3/9
perigo com a conduta descrita na inicial (cf. razões de fls. 180/193).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pelo Representante do Ministério Público
em primeira instância (fls. 219/220). Parecer da Procuradoria-Geral
de Justiça às fls. 234/241, opinando por seu desprovimento.
2. Extrai-se da inicial acusatória que, nas
condições de tempo e local ali descritas, Thiago Jesus dos Santos
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool, com concentração igual ou superior
a seis decigramas de álcool por litro de sangue.
Segundo apurado, Thiago conduzia o veículo
VW Logus, placa MPB-8387 pela rodovia indicada quando, em
fiscalização de rotina, policiais o abordaram e, diante dos sinais de
embriaguez constatados, ele foi submetido ao teste do etilômetro, que
resultou em leitura de álcool de 0,76 mg/l de ar alveolar. Já no Pronto
Socorro, com a anuência do denunciado, realizou-se exame
hematológico, que atestou 1,5 g/l (uma grama e cinco decigramas de
álcool por litro de sangue).
3. É caso de desprovimento do apelo.
A
existência
material
do
delito
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, pelos autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000174-97.2016.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 4/9
exibição e apreensão de fls. 09/10, pela cópia reprográfica do teste
de alcoolemia de fls. 11 e pelo laudo pericial de fls. 18.
A autoria atribuída ao acusado, por sua vez, é
inconteste, restando comprovada pelo exame da prova oral produzida
em juízo conjugada com os demais elementos informativos colhidos
em sede extrajudicial.
Revel em juízo (fls. 109), o acusado confirmou
em seu interrogatório nos autos do inquérito ter consumido bebidas
alcóolicas na ocasião descrita na inicial, bem como que, naquela
oportunidade, conduzia sem a necessária habilitação o veículo
apreendido, tendo sido surpreendido pelos policiais militares nessas
circunstâncias (cf. fls. 06).
A confissão exarada por Thiago durante a fase
policial foi corroborada em juízo pelo relato do policial militar Érico
Veríssimo, confirmador da prática delitiva conforme delineada na
inicial acusatória, inclusive quanto à ausência da necessária
habilitação para conduzir veículo automotor (cf. mídia física que
acompanha os autos digitais).
A testemunha Douglas, embora tivesse dito na
fase inquisitorial que havia visto o apelante bebendo (fls. 07), alterou
em juízo sua versão, afirmando que não havia observado Thiago

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000174-97.2016.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 5/9
consumindo bebidas alcoólicas (cf. mídia física que acompanha os
autos digitais).
4. Diante de tais elementos, não há dúvida a
respeito da responsabilidade penal do apelante, sendo válido
destacar que inexiste nos autos a mínima indicação de que o agente
estatal ouvido em juízo tivesse algum interesse injustificado em lhe
prejudicar.
Não se constata a presença de fundamento
suficientemente sólido para retirar a idoneidade de suas declarações,
que indicam ao lado da confissão formal do próprio imputado , que
Thiago conduzia seu veículo após ingerir certa quantidade de bebida
alcoólica quando abordado pela polícia.
A testemunha Douglas, ademais, não afirmou
que o acusado não havia ingerido bebidas alcoólicas, mas apenas
que não havia presenciado essa ingestão.
5. Além disso, o resultado do exame toxicológico
de dosagem alcoólica comprova que, ao tempo dos fatos, Thiago
apresentava dosagem etílica em patamar superior àquele tolerado
pela legislação específica (artigo 306, §1°, inciso I, do Código de
Trânsito Brasileiro), e que é suficiente para a tipificação do delito pelo
qual condenado em primeiro grau de jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000174-97.2016.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 6/9
6. Quanto à tese de que não teria sido
comprovado que a conduta imputada ao apelante seria capaz de
gerar perigo concreto, cumpre ressaltar que, de acordo com o
entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a constatação de que o agente apresenta concentração
alcoólica, por litro de sangue ou por litro de ar alveolar, em patamar
superior àquele tolerado pelo Código de Trânsito Brasileiro em seu
artigo 306, §1°, inciso I, é elemento suficiente para a tipificação do
delito de embriaguez ao volante.
Desnecessária, portanto, a comprovação da
efetiva alteração de sua capacidade psicomotora, até mesmo por se
tratar de delito de perigo abstrato, o qual dispensa a
demonstração da efetiva lesividade da conduta.
Nesse
sentido,
confiram-se
os
seguintes
precedentes das Quinta e Sexta Turmas da Corte Superior: “PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
306
DO
CTB.
ALTERAÇÃO
PROMOVIDA PELA LEI N. 12.760/2012. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. 1. A ação de
conduzir veículo automotor, na via pública, estando [o motorista]
com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior
a 6 (seis) decigramas (art. 306 da Lei n. 9.503/1997, na redação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000174-97.2016.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 7/9
dada pela Lei n. 11.705/2008) não foi descriminalizada pela
alteração promovida pela Lei n. 12.760/2012. 2. A nova redação
do tipo legal, ao se referir à condução de veículo automotor por
pessoa com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, manteve a criminalização da conduta
daquele que pratica o fato com concentração igual ou superior a
6 decigramas de álcool por litro de sangue, nos termos do § 1o, I,
do art. 306 da Lei n. 9.503/1997. Precedentes. 3. O crime de que
ora se trata é de perigo abstrato, o que dispensa a demonstração
de potencialidade lesiva da conduta, razão pela qual se amolda
ao tipo a condução de veículo automotor por pessoa em estado
de embriaguez, aferida na forma indicada pelo referido art. 306, §
1o, I, da Lei n. 9.503/1997. 4. Trata-se da aplicação do princípio da
continuidade normativo-típica, o que afasta a abolitio criminis
reconhecida no acórdão recorrido. 5. Recurso especial provido.”.1
Na mesma direção: “PENAL E PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME PRATICADO
ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 12.760/12. ABOLITIO CRIMINIS.
NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO PSICOMOTORA COMPROVADA
1 REsp 1492642/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe
15/06/2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000174-97.2016.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 8/9
POR TESTE DE ETILÔMETRO E PROVAS TESTEMUNHAIS. WRIT
NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Se as
instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu
autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das
alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame
detido de provas, inviável em sede de writ. Precedentes. 3. A Lei n.
12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do CTB, ao
contrário do sustentado pela defesa, não implicou abolitio
criminis, uma vez que tão somente trouxe novos meios de prova
para a comprovação do delito, ficando mantida a criminalização
da conduta daquele que pratica o fato com concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue.
Precedentes. 4. Hipótese em que o Julgador de 1o grau condenou
o ora paciente pela prática do delito previsto no art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, por reconhecer a alteração em sua
capacidade
psicomotora,
consubstanciado
em
teste
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000174-97.2016.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 9/9
etilômetro e em provas testemunhais que confirmaram o estado
de embriaguez do réu quando da sua abordagem, sem que possa
inferir manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem de
ofício. 5. Habeas corpus não conhecido.”.2
7. Por fim, verifica-se que a reprimenda imposta
em primeiro grau não comporta qualquer reparo. Na primeira fase do
cálculo de penas, ante a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda
fase, diante da agravante verificada, por conduzir o agente o veículo
em questão sem habilitação, a pena foi majorada em um sexto.
8. Presentes os requisitos do artigo 44, do
Código Penal, a sanção privativa de liberdade foi corretamente
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária. Referida medida mostra-se adequada e proporcional,
nada havendo que se reparar.
9. Ante o exposto, negam provimento ao apelo.
Márcio Bartoli
Relator
2 HC 358.614/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016.